Tribunal: TJSP
Processo: 2119381-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofícios às empresas gestoras de pagamento de cartões de crédito. Cabimento, diante do insucesso das anteriores tentativas de localização de patrimônio. Informações que imprimem efetividade ao processo e dependem de intervenção judicial para serem obtidas. Pesquisa não abrangida pelo sistema SISBAJUD. Recurso provido.